Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Gestauto Brasil e Caoa Chery Automóveis LTDA contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. Sustentam as embargantes haver omissão no julgado que não delimitou a responsabilidade de cada fornecedora de serviços, especialmente no tocante ao fornecimento de peças.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte embargada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. E não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Os itens 16 e 17 analisados conjuntamente contemplam a pretensão das embargantes porque indicam que embora mantida a cobertura da garantia, tanto os fornecedores de serviços quanto o consumidor devem observar as regras contratuais.
5. O acórdão abordou as questões devolvidas a essa Turma Recursal e a reforma pontual foi no sentido de declarar a manutenção da garantia e determinar que os integrantes da cadeia de consumo deem a execução regular, observando as regras contratuais, principalmente as estabelecidas entre si quanto à obrigação de prestar serviços e de fornecer peças de reposição, se necessário.
6. Por essas razões, não vislumbro omissão a ser sanada no acórdão embargado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a